Tribunal: STF
Processo: SL 1615
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Adicional de produtividade fiscal (APF). Remuneração por performance na Administração Pública municipal. Possibilidade. Concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). Precedentes. Previsão constitucional expressa em relação às carreiras da Administração Tributária (CF, art. 39, § 7º). Liminar deferida. Referendo.



    1. O adicional de produtividade fiscal (APF) instituído pelo Município de Cubatão/SP opera por meio de um sistema de pontuação pelo qual o servidor obtém vantagem pecuniária adicional em razão do desempenho, da complexidade das tarefas, da responsabilidade pela execução e do incremento da arrecadação tributária. 



    2. A jurisprudência desta Casa reconhece a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance, como concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). Precedentes.



    3. Sob essa ótica, é possível que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade.



    4. Medida liminar referendada.